Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701087-55.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: EC BRAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 41866206, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por EC BRAND COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO EM GERAL LTDA., situação que ensejou a interposição de agravo dirigido à Corte Suprema. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) à representativo da uniformização da controvérsia “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (ID 50180116). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029